Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-71.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Tráfico de Drogas – Erro de proibição – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Consciência da ilicitude – Condenação mantida – Recurso não provido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal preenchidos – Recurso provido para este fim.

Regime

Ementa:
Tráfico de Drogas – Erro de proibição – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Consciência da ilicitude – Condenação mantida – Recurso não provido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal preenchidos – Recurso provido para este fim.

Regime menos gravoso – Possibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial aberto adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Recurso provido para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000934358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500296-71.2018.8.26.0630, da Comarca de Americana, em que é apelante VITORIA
ASSUNTA DE GODOI RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante ao
exposto, deram parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação,
redimensionar a reprimenda para um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de cento e noventa e quatro diárias mínimas,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos
estabelecidos. Por maioria de votos venceu o relator, de conformidade com o voto
que integra este acórdão, com declaração de voto divergente do 2o Juiz
Desembargador Freitas Filho.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500296-71.2018.8.26.0630
2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE AMERICANA
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: VITORIA ASSUNTA DE GODOI RIBEIRO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Tráfico de Drogas
Erro de proibição
Absolvição

Inadmissibilidade
Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas
Consciência da ilicitude
Condenação
mantida Recurso não provido.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos Possibilidade Requisitos do artigo 44 do Código
Penal preenchidos Recurso provido para este fim.
Regime menos gravoso
Possibilidade
Binômio da
reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas
Inicial aberto adequado à gravidade concreta do delito e às
circunstâncias pessoais do agente Recurso provido para este
fim.
VOTO No 1698
VITORIA ASSUNTA DE GODOI
RIBEIRO foi processada e condenada como incursa no artigo 33 “caput”,
c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de
dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duzentas e vinte e duas diárias mínimas, nos termos da r. sentença de fls.
183/191, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear a absolvição com fundamento na excludente de culpabilidade
consistente no erro de proibição. Subsidiariamente, requer a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 210/213).
Contrarrazões de fls. 223/230.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 253/263).
É o relatório.
As razões recursais não convencem
do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam
a condenação da apelante.
Segundo consta, no dia 20 de
outubro de 2018, por volta das 10 horas e 15 minutos, na Rua Anibal
Tanganeli Júnior no335, Área Rural, Centro de Detenção Provisória da
cidade e Comarca de Americana, a apelante trazia consigo, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para
fins de tráfico ilícito, 67,8 gramas de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 08, laudo de constatação de fls. 09 e laudo
químico-toxicológico de fls. 43/45.
A autoria também é inconteste.
Calada no flagrante (fls.05), a
acusada foi interrogada por carta precatória (fls. 167) e confessou que
receberia R$ 100,00 para entrar no presídio com a droga escondida em
suas vestes.
A condenação da apelante pelo crime
de tráfico de entorpecentes era medida de rigor e restou embasada não só
pelo flagrante em posse das drogas, mas também pela prova oral produzida
sob o crivo do contraditório, depoimentos da agente penitenciária (fls.
129/131), que confirmou a tentativa da acusada de entrar no presídio com
os entorpecentes.
Nesse contexto, não há que falar em
fragilidade das provas, porquanto nossos Tribunais desde há muito vêm
conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por essa
condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.
Vide, nesse rumo:
“A condição de as testemunhas serem policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não retira o valor da prova produzida, porque,
como
qualquer
testemunha,
prestam
o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP,
arts.
203
e
206,
1a parte). Na jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar
a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min
Felix
Fischer,
Quinta
Turma,
julg.
em
21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Não há o que se falar em excludente
por erro de proibição. Seria pueril considerar que a acusada não possuía
consciência da ilicitude de se entrar com entorpecentes escondidos em um
estabelecimento de segurança.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
configuração da prática do delito de tráfico de drogas, além da efetiva
responsabilidade penal da apelante nos fatos narrados na denúncia,
robustez do conjunto probatório produzido, no caso, apreensão da droga e
depoimentos das testemunhas policiais que encontram sintonia com os
demais elementos de provas colhidos nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para a configuração do crime em
apreço, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga
consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que
afasta a exigência de se verificar a “traditio” para consumação do delito.
Registre-se, por oportuno, que apesar
da reduzida quantidade de entorpecente apreendido, 67,8 gramas de
maconha, através do contexto da prisão e das circunstâncias da ação
delituosa, não restam dúvidas de que os produtos se destinavam à
mercancia ilícita, até porque eventual condição de usuários, por si só, não
afasta a de traficantes.
Contudo, a reprimenda comporta
reparo.
Em
atenção
às
circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, a
pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, ou seja, cinco anos de
reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no patamar mínimo.
Na segunda fase da dosimetria,
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, entretanto a reprimenda
permanecerá no mínimo, a teor da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Presente a causa de aumento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, ante a narcotraficância ter ocorrido
no interior de estabelecimento prisional, a reprimenda fica majorada,
portanto, da sexta parte, eis que mantidos os mesmos critérios para fixação
da pena-base, ou seja, cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de
quinhentas e oitenta e três diárias mínimas.
Mantida à incidência da minorante
prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que
tal benefício se destina ao agente primário, de bons antecedentes e que não
se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.
Portanto, como fundamentado pelo
Juízo sentenciante, mantida a redução da reprimenda em dois terços,
porque primária, portadora de bons antecedentes, diminuta quantidade de
entorpecente apreendido, e sem comprovação de envolvimento com o meio
ilícito ou mesmo que se utilize da narcotraficância como meio de vida, ou
seja, um ano, onze meses e dez dias de reclusão e pagamento de cento e
noventa e quatro diárias mínimas.
Ressalta-se que, diante da ausência
de parâmetros legais, modula-se a fração de redução da causa de
diminuição do tráfico privilegiado em razão da qualidade e da quantidade
de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.
Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
PRÓPRIO.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4°
DO
ART.
33
DA
LEI
N.
11.343/2006.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um
sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades
delituosas
ou
integrarem
organizações
criminosas. Na falta de parâmetros legais para se
fixar o quantum dessa redução, os Tribunais
Superiores decidiram que a quantidade e a
natureza da droga apreendida, além das demais
circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir
para a modulação de tal índice ou até mesmo
para
impedir
a
sua
aplicação,
quando
evidenciarem o envolvimento habitual do agente
com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta
Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp
1.390.118/PR,
Sexta
Turma,
Rel.
Ministro
Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017).
Habeas corpus não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(HC 495.838/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
25/06/2019).
Quanto ao regime, reconhecida a
inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 2o da Lei n.
8.072/1990, é possível a fixação de regime prisional distinto do fechado
para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de
drogas, devendo ser analisado não só o “quantum” da pena fixada, a
natureza ou a quantidade da droga, além do artigo 59, como determina o
artigo 33, parágrafo terceiro, ambos do Diploma Substantivo Penal.
Vide entendimento hodierno do C.
STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA
LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REGIME
FECHADO.
POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
As instâncias ordinárias negaram a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 em face da quantidade da droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreendida, além das circunstâncias apuradas na
instrução processual, evidenciarem a dedicação
do
réu
a
atividades
criminosas.
Esse
entendimento está em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte e a sua
reforma constitui matéria que refoge ao restrito
escopo do habeas corpus, porquanto demanda
percuciente reexame de fatos e provas, inviável
no rito eleito. Precedentes.
O Supremo Tribunal Federal
STF, no
julgamento do HC n. 111.840/ES, declarou
inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei n.
8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a
obrigatoriedade do regime inicial fechado para
os
condenados
por
crimes
hediondos
e
equiparados. Assim, o regime prisional deverá
ser fixado em obediência ao que dispõe o art. 33,
§§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do Código Penal
CP. In casu, a quantidade da droga apreendida
727,1g de maconha utilizada na terceira fase
da dosimetria para afastar a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, justifica a fixação do regime prisional
mais gravoso. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 513455 (2019/0159001-2 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
05/08/2019) Min. JOEL ILAN PACIORNIK,
julgado em 25/06/2019).
Destarte, faz jus a substituição
prevista no artigo 44 do Código Penal, pelo prazo da carcerária, devendo
no período prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas, a teor e
com verificação a cargo do Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo
do pagamento de outras dez diárias mínimas.
Desconto da carcerária em regime
inicial aberto, caso necessário executá-la.
Ante ao exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação, redimensionar a
reprimenda para um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de cento e noventa e quatro diárias mínimas,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos
termos supra.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29851
Apelação Criminal no 1500296-71.2018.8.26.0630
Comarca: Americana
Apelante: VITORIA ASSUNTA DE GODOI RIBEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator sorteado:
Des. KLAUS MAROUELLI ARROYO (voto
n° 1698)
Voto:
29851
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE EM PARTE
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06.
Substituição da pena imposta por penas
restritivas de direito
Inviável, requisitos do
benefício
não
foram
satisfeitos.
Regime
mantido, pois se mostra compatível com as
circunstâncias e a reprovabilidade do crime,
bem como a personalidade da autora. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Inicialmente, adoto o relatório redigido
pelo Excelentíssimo Desembargador Relator Sorteado, Des. Klaus
Marouelli Arroyo, sob o voto no 1698, pedindo vênia para divergir
parcialmente de seu entendimento.
O Ilustre Desembargador entendeu por bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceder parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo a
condenação da mesma pela imputação de infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, porém, redimensionando a reprimenda para um ano,
onze meses e dez dias de reclusão, fixando regime inicial aberto, e
pagamento de cento e noventa e quatro diárias mínimas, bem como
concedendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos consistente na prestação de serviço à comunidade e o pagamento
de outras dez diárias mínimas.
Entretanto, com o devido respeito ao
entendimento adotado, discordo parcialmente de tal posicionamento.
É o relatório.
O recurso defensivo não merece acolhimento. Primeiramente, concordo com a
manutenção da condenação da ré pelo delito de tráfico, posto que a
materialidade e autoria do delito restaram devidamente evidenciadas nas
provas colhidas durante a persecutio criminis. Bem como com o
redimensionamento da fração de aumento ante o reconhecimento da
circunstância agravante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas,
por não haver qualquer justificativa para um acréscimo maior do que o
mínimo.
No entanto, ressalvadas as razões expostas
no v. voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, também deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negado o pleito defensivo de alteração do regime inicial fixado, bem como
de concessão do benefício de substituição da pena, uma vez que não se
mostram condizentes com o caso em tela. Senão vejamos.
Quanto à possibilidade de substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, a concessão de tal benefício não se
mostra possível no presente caso, vez que os efeitos nocivos do crime de
tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual,
revelam a postura indiferente adotada pela agente com relação à saúde
pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos. O que
vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do
Código Penal, qual seja, “os motivos e circunstâncias do crime indicarem
que essa substituição seja suficiente”.
Assim, embora o crime tenha sido praticado
sem violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos para a ré não é cabível na espécie, uma
vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44,
III do Código Penal).
Os requisitos previstos no artigo 44 do
Código Penal são cumulativos, devendo estar integralmente presentes para
que seja concedida a substituição. Dessa forma, ante a não observância de
um dos requisitos cumulativos dispostos no artigo 44 do Código Penal, a
substituição da pena é inadmissível.
Este é o entendimento do Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça:
“Não parece razoável que o condenado por tráfico
de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com
essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema
gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação
familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro,
têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de
saúde pública em que já se transformou” (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).
E também o adotado por este Colendo
Tribunal:
“PENA
Reclusão
Tráfico de drogas

Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos Impossibilidade
Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06)
Existência
Recurso não provido neste aspecto.” (TJSP, Apelação Criminal no
1.180.451-3/5, Taubaté, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. MARCOS ZANUZZI, j.
24.4.2008).
“impossível a substituição prevista no artigo 44,
do Código Penal, ou mesmo a concessão do sursis, pois o crime de tráfico de
entorpecentes revela uma gravidade peculiar, ferindo o equilíbrio social e
desestabilizando a sociedade, tanto assim que, por força de norma constitucional, é
assemelhado aos crimes hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional
inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a concessão do sursis.”
(TJSP. Apelação 0023644-33.2010.8.26.0224. Relator: Luís Carlos de Souza Lourenço.
5a Câmara de Direito Criminal. DJ 26/01/2012).
“Inviável, por fim, a pretendida substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena por restritiva de direitos, absolutamente inadequada à conduta daquele que se
dedica a prática do tráfico, conduta social de consequências nefastas à sociedade”
(TJSP, Apelação no 0040683-80.2010.8.26.0050, Rel. Des. Pinheiro Franco, 5a Câmara
Criminal, j. 30.06.11, v.u.).
Possível
concluir,
portanto,
que
a
concessão da substituição da pena corporal por restritivas de direitos não se
mostra medida socialmente recomendada no caso em análise.
Dessa forma, resta afastado o pedido de
concessão do benefício formulado pela combativa defesa.
Inviável, também, que o regime prisional
inicial seja outro diverso do fechado, pois o próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no
artigo 59 do Código Penal.
Eis que, no caso em tela a ré não apresenta
circunstâncias judiciais favoráveis, pois aceitou proposta de desconhecida
de ingressar com narcóticos no interior de presídio, colocando em risco a
vida dos detentos que se encontravam sob a custódia do Estado, pois é
certo que os estabelecimentos prisionais nem sempre detém a devida
estrutura para lidar com casos de overdose, bem como a introdução de
drogas ilícitas nestes locais por muitas vezes acarretam em brigas internas e
até motins, demonstrando total descaso com a vida alheia na busca pelo
lucro pessoal, implicando em considerável perigo à saúde pública, isto
indica maior afetação ao bem juridicamente tutelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do cumprimento
da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do quantum dela,
mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, entre
os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às circunstâncias do
crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma,
10.3.98, DJU de 3.4.98)
A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
Tal tratamento mais severo corresponde à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação
pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate a
narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Deve-se considerar, ainda, o alto índice de
drogas produzidas no país e a nossa avantajada localização geográfica, que
facilita a criação de rotas para a entrada e saída de entorpecentes, que então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abastecem o tráfico internacional.
Nota-se, também, que o crime de tráfico se
tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança
na população.
Além disso, é certo que a traficância ilícita
fomenta a prática de outros delitos, o que faz com que a conduta da ré
mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Este é o entendimento adotado de forma
majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO
- FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME
INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A
HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.464/2007. “Ressalto que há
determinação expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de que as penas por crime
hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador:6a Câmara de Direito
Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013.
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para
o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06).(...) Regime
inicial fechado único possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da
corporal por restritivas de direitos. Apelo em liberdade prejudicado, já que analisado à
altura do julgamento. Apelo ministerial provido, improvidos os das defesas.” (TJ/SP.
AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal.
Relator(a): Luis Soares de Mello. Data do julgamento: 02/07/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da abordagem
por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha, 19
porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo de
revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas
municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das mais
inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repelido. Condenação,
pelo tráfico, bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução, com lastro
no artigo 33, § 4o, não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal por
restritivas de direitos incompatível com crime equiparado a hediondo. Regime fechado
necessário e decorrente, inclusive, de lei (Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP.
AP 0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal.
Relator(a): Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013).
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da
pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33,
§ 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para fixar à ré VITORIA
ASSUNTA DE GODOI RIBEIRO a pena de um ano, onze meses e dez
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de cento e
noventa e quatro diárias mínimas, mantendo, no mais, por seus bem
deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aguinaldo de FREITAS FILHO
REVISOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
KLAUS MAROUELLI ARROYO
133BA6EF
12
20
Declarações de
Votos
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
13776873
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500296-71.2018.8.26.0630 e o código de confirmação da tabela acima.